Tribunal: TJBA
Processo: 8004003-46.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão julgador: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8004003-46.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSEMARY RODRIGUES DE MORAES

ESPÓLIO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº 8003012-70.2020.8.05.0000, QUINTA CÂMARA CÍVEL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA A QUAISQUER DAS HIPÓTESES, ESTAMPADAS, NO ART. 145, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE
.

I.
Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição, arguido por
VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO, VASCO LUIZ
RUSCIOLELLI
AZEVEDO
e
JAMILE SOUZA LOPES
RUSCIOLELLI
, em face da eminente Desembargadora Márcia Borges Faria, relatora do recurso de agravo de instrumento nº 8003012-70.2020.8.05.0000, aviado pela empresa Austrália Empreendimentos Imobiliários LTDA., em face dos ora excipientes.

II
.
Joeirando-se os autos, conclui-se, sem equivocidade alguma, que a situação, narrada,
in hipotesis
, não se amolda a quaisquer das hipóteses, estampadas, no rol taxativo do art. 145, do Código de Processo Civil, razão pela qual resta elidida, às completas, a alegativa de suspeição
.

III
. Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência da exceção de suspeição.

IV. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Exceção de Suspeição nº

8004003-46
.2020.8.05.0000
,
ACORDAM

os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, de de 2020.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA